Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700728-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA PACIENTE: DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA, advogado constituído, com OAB/DF no 75.142, em favor de DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, preso desde 23/11/2023, pela suposta prática do delito de tentativa de roubo, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 9/11). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando o paciente sequer portava arma de fogo. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e aponta violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 11/12/2023 pela suposta prática do delito de tentativa de roubo pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente, simulando portar arma de fogo, tentou subtrair o celular de certa vítima que estava lanchando em um quiosque, não logrando êxito na empreitada apenas porque a ofendida reagiu e conseguiu puxar o aparelho de volta (fls. 13/17). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo o pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 9/11): “In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, embora os fatos relatados neste procedimento criminal não se revistam de gravidade concreta apta a ensejar, por si só, a prisão cautelar do detido, verifico que o autuado ostenta considerável histórico criminal em crime patrimoniais com violência ou grave ameaça contra a pessoa. A FAP juntada aos autos comprova que o autuado ostenta duas condenações transitadas em julgado por roubo. Na Ação Penal no 2017.03.1 001114-3 foi condenado a 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, ao passo que na Ação Penal no 0003265-05.2018.8.07.0003 recebeu pena de 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, estando com execução penal em curso, conforme ele mesmo declarou. Nesse contexto, tenho que apenas a prisão cautelar do autuado terá o condão de evitar a reiteração delitiva e, assim, acautelar a ordem pública”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente pelo crime de roubo (fls. 28/29), a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de janeiro de 2024 14:12:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora